Tribunal: STF
Processo: Rcl 30152
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – NEPOTISMO – VERBETE VINCULANTE Nº 13 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Clovis João Bombarda e Cladir Lodi asseveram haver a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0040686-23.2017.8.16.0000, inobservado o teor do verbete vinculante nº 13 da Súmula.
    Narram formalizada ação popular contra ato do Governador do Paraná consubstanciado na nomeação de Eliezer José Fontana e Lizmari Vieira do Prado Fontana, marido e mulher, para cargos comissionados dentro da estrutura de mesma pessoa jurídica de direito público. Ressaltam indeferida medida acauteladora. Interposto agravo de instrumento, o pedido de liminar foi inicialmente acolhido, em decisão posteriormente reconsiderada pelo Relator. Não houve êxito em agravo interno.
    Sustentam contrariado o verbete vinculante nº 13 da Súmula, uma vez configurado quadro de nepotismo. Têm como desnecessária, para fins de aferição da ofensa, a existência de subordinação hierárquica. Ressaltam que a caracterização da inobservância prescinde de relação de parentesco entre os nomeados e o Governador ou de troca de favores.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a determinação do afastamento de um dos nomeados. Buscam a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento atacado.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece as razões que ensejaram o não reconhecimento de contexto de nepotismo, considerada a inexistência de subordinação hierárquica entre os servidores e de designação recíproca mediante ajuste, uma vez que ambos foram nomeados pelo Governador do Estado.
    Vossa Excelência, em 20 de junho de 2018, deferiu a medida acauteladora, determinando a exoneração de Eliezer José Fontana.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela negativa de seguimento à reclamação. Evoca precedente do Supremo. Articula com a falta de identidade material considerados o caso concreto e o enunciado vinculante. 
    Eliezer José Fontana e Lizmari Vieira do Prado Fontana, em agravo interno, realçam que o pronunciamento foi em sentido diverso do que pretendido pelos reclamantes, uma vez requerida na inicial a exoneração de um deles, conforme escolha do Governador. Sublinham não caracterizada situação de nepotismo uma vez nomeados para cargos em órgãos distintos. 
    2. A leitura das peças revela a designação, por meio de atos administrativos do Chefe do Executivo do Estado do Paraná, de Lizmari Vieira do Prado Fontana e Eliezer José Fontana para ocuparem, respectivamente, os cargos comissionados de Chefe de Escritório Regional – Símbolo DAS-5 –, pertencente à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, e Assessor – Símbolo DAS-1 – da Casa Civil. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 14 de julho de 2016 e 11 de outubro seguinte.
    Eis o teor do verbete vinculante nº 13:
    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
    O enunciado, sinalizando o alcance da Constituição Federal, contempla três vedações ao preenchimento de cargo em comissão, de confiança ou função gratificada em qualquer dos Poderes de todos os entes da Federação. A primeira diz respeito à nomeação de parente da autoridade. A segunda concerne a parente de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, mediante designações recíprocas.
    A situação versada na inicial enquadra-se na segunda proibição. É estreme de dúvidas a condição de marido e mulher dos interessados, designados para cargos comissionados na Administração direta estadual. Eliezer José Fontana foi nomeado quando Lizmari já o havia sido para cargo em comissão. Estando vinculados à mesma pessoa jurídica de direito público, ficou configurado o nepotismo. 
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o pronunciamento formalizado pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0040686-23.2017.8.16.0000, e confirmar a decisão liminar que implicou a exoneração de Eliezer José Fontana.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto por meio da petição/STF nº 44.942/2018.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator